Tribunal: TCU
Processo: 042.159/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 804/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.159/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Longo Bortoletto (CPF XXX.216.081-XX); Bruna Fernandes Barboza (CPF XXX.831.588-XX); Eliane dos Passos Ramos (CPF XXX.191.611-XX); Jean Carla Silveira (CPF XXX.182.000-XX); Jose Marioci Lourenco Junior (CPF XXX.001.100-XX); Keila Maria Lima Miguel Lorenzi (CPF XXX.318.531-XX); Maria do Bomdespacho Alves da Cruz Queiroz (CPF XXX.558.181-XX); Roseara Montanher (CPF XXX.364.600-XX); Takanni Hannaka Abreu Kang (CPF XXX.698.944-XX); Valdemir Mota da Silva Junior (CPF XXX.952.041-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.